Tribunal: STF
Processo: Rcl 54165
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Marco Paulo Rocha Araújo em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010046-06.2022.5.03.0184.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao deixar de fixar juros legais (art. 39, da Lei 8.177/1991) para fins de correção monetária referente à fase extrajudicial.



    Nesses termos, aduz que:



    “Observe-se que, assim como no item 6 da ementa do acórdão, constou de forma expressa nos fundamentos do voto do e. Relator que, além da indexação pelo IPCA-E na fase extrajudicial ou pré-judicial, deverão ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. 



    Assim, não há dúvidas que nos parâmetros de atualização dos débitos trabalhistas essa Suprema Corte determinou que, na fase pré-judicial, deverá incidir de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendo entre a data de vencimento da obrigação e seu efetivo pagamento. 



    Embora não tenha constado no dispositivo do acórdão que na fase pré-judicial deverá ser aplicado de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei n. 8.177/1991, como já dito alhures, ficou consignado na parte dispositiva que a decisão ali exarada deve observar os termos do voto do Relator no qual foi expressamente determinado a aplicação dos citados juros legais na fase pré-judicial. 



    (…)



    Portanto, de acordo com o que foi decidido no acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021, bem como na decisão dos Embargos de Declaração que o complementou, na atualização dos débitos trabalhistas devem ser observados os seguintes critérios: IPCA-E mais juros legais previstos no art. 39, caput, Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC. 



    É verdade que a partir da publicação do acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.021 criou-se uma celeuma em torno da aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 (TRD) de forma cumulativa com o IPCA-E na fase pré-judicial, uma vez que no dispositivo do acórdão não houve determinação para a incidência desses juros legais. 



    No entanto, atualmente essa questão já está pacificada nas duas Turmas judicantes dessa Corte Constitucional, sendo certo que a maioria de seus Ministros já se pronunciaram sobre a matéria no sentido de que na fase pré-judicial devem ser aplicados de forma cumulativa com o IPCA-E os juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 correspondente à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e seu efetivo pagamento”. (eDOC 1, pp. 8-9)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, “determinado que outro seja proferido com a ordem para que na atualização do crédito trabalhista do Reclamante seja observado o IPCA-E mais juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991 na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, apenas a taxa SELIC, nos moldes do que foi definido no acórdão das ADCs n. 58 e 59 e ADIs n. 5.867 e 6.0211”. (eDOC 1, p. 13)



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    De início, destaco que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso dos autos, entendo haver a verossimilhança das alegações da parte reclamante, a justificar a concessão de medida liminar tal como formulado na petição inicial. 



    A reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifo nosso)



    Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado determinou a aplicação do IPCA-E como indexador para fins de correção monetária referente ao período pré-processual, sem contudo fixar juros de mora na forma prevista no artigo 39 da Lei 8.177/91. Nesses termos, transcrevo trecho do julgado:



    “O reclamante sustenta que a atualização dos débitos trabalhistas deve observar até o ajuizamento da ação a incidência do IPCA-E mais a TRD (juros legais previstos no artigo 39, caput, da Lei nº 8.177/91). 



    Constou da sentença de embargos de declaração (fls. 114/115): 



    Quanto ao pedido de apreciação expressa acerca da possibilidade de cumulação de juros de mora e de correção monetária pelo IPCA-e, na fase pré-judicial, passo à análise, a fim de evitar ulterior discussão. 



    Conforme recente decisão do STF , em Embargos Declaratórios na Reclamação 47.929 Rio Grande do Sul, datada de 1º de fevereiro de 2022, a expressão ‘juros de mora equivalentes à TRD’, contida no art. 39, caput da Lei 8.177/1991, representa uma atecnia, tendo em vista que referido dispositivo legal trata de hipótese de correção monetária. Nesse sentido, transcreve-se trecho de voto do Ministro Roberto Barroso na ADI n. 1.220 e utilizado na fundamentação da decisão dos citados aclaratórios: 



    ‘Antes de se passar à análise do mérito, um esclarecimento se faz necessário: apesar de o termo ‘juros de mora’ constar do texto do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, a interpretação sistemática do dispositivo impugnado revela que se cuida, em rigor técnico, de correção monetária. 



    De fato, os índices mencionados em rigor técnico, de correção monetária no caput e no § 2º desse dispositivo - variação do BTN Fiscal e TRD - têm por objetivo garantir a recomposição do poder de compra perdido em razão da inflação, função essa que, no sistema monetário, é exercida pela correção monetária. Além disso, nos termos do § 1º desse mesmo dispositivo, sem prejuízo da atualização monetária, o valor dos débitos em atraso será acrescido de ‘juros de um por cento ao mês’. Essa parcela consiste em penalidade imposta ao devedor em razão do atraso no pagamento, o que revela sua natureza de juros de mora. O art. 39 da Lei nº 8.177/1991 trata, portanto, dos consectários da mora no pagamento de débitos trabalhistas, sendo certo que, a despeito da terminologia utilizada, trata-se, no caput e no § 2º, de correção monetária, e, no § 1º, dos juros de mora.’ (grifo nosso) 



    Desse modo, revendo posicionamento anterior em sentido contrário desta Magistrada, a fim de coadunar com a mais recente jurisprudência do STF, entendo pela não cumulação de juros de mora com índice de correção monetária na fase pré-processual, devendo incidir apenas a correção monetária pelo IPCA-e e, a partir do ajuizamento da ação, atualização monetária pela taxa SELIC. 



    A decisão atacada não padece de reparos, visto que se encontra em consonância com a Tese de Repercussão Geral nº 1191, firmada pelo STF no julgamento do RE 1269353, conforme acórdão publicado em 23.2.22: 



    ‘I - É inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas, devendo ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública, que possuem regramento específico. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. II - A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADI 5.867, ADI 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º do CPC e (iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).’



    Desprovejo”. (eDOC 7, pp. 3-4 – Grifei)



    Ora, repisa-se que o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Nesses termos, restou decidido que, com relação à fase extrajudicial, o índice a ser aplicado seria o IPCA-E juntamente com os juros legais definidos no art. 39 da Lei 8.177/1991.



    Nesse corolário, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. 



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução”. (Grifei)



    Dessarte, tendo em vista o possível descompasso entre a decisão reclamada e o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, e presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris a justificar o deferimento do pleito de urgência, tenho que o caso é de concessão parcial da liminar buscada.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro parcialmente o pedido liminar para tão somente suspender os efeitos da decisão reclamada até a decisão final desta reclamação.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC).



    Cite-se a parte beneficiária. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente